Tribunal: TJDFT
Processo: 0742826-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742826-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Luiz Flavio de Barros Agravado: Gileno Roberto Sousa de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Flavio de Barros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0712948-66.2021.8.07.0020, assim redigida: “Conheço dos presentes embargos de declaração, eis que interpostos no prazo legal. No mérito, assiste razão ao Embargante. Manifesta, pois, o erro material apontado. Isto posto, acolho os embargos de declaração para retificar o dispositivo da decisão embargada. Que passa a ter o seguinte teor: ‘DEFIRO a prioridade de tramitação do feito, uma vez que a parte exequente está amparada pelo estatuto do idoso. Anote-se. INDEFIRO a penhora do veículo VW/POLO HL AD, ano/modelo 2019, de cor Branca, placa PBS-6171 DF, Chassi: 9BWAH5BZ4KP610814, Renavam: 01193078196, haja vista haver restrição gravada no veículo pela 1a Vara de Execução de títulos Extrajudiciais de Brasília, conforme pesquisa RENAJUD de ID 169467883. INDEFIRO ainda a penhora requerida acerca dos demais veículos, haja vista estarem com diversas restrições impossibilitando por ora a constrição. Quanto a alegação de fraude à execução e pedido de dissolução das alienações dos bens, conforme petição de ID 169177360 e documentos seguintes. A parte executada regularmente intimada não se manifestou. É o sucinto relatório. Decido. Em princípio, é possível constatar através da documentação acostada que de fato houve alienação de bens, pela parte executada, durante o curso na presente ação. Contudo, não é possível comprovar a simulação alegada pela parte exequente. Cabe a parte exequente demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para caracterização da fraude à execução, o que no caso a parte exequente não o fez. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ÔNUS DO CREDOR. BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. SÚMULA 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Ocorre fraude à execução quando presentes, concomitantemente, as seguintes condições: a) processo judicial em curso com aptidão para ensejar futura execução; b) alienação ou oneração de bem capaz de reduzir o devedor à insolvência; c) conhecimento prévio, pelo adquirente do bem, da existência daquela demanda, seja porque houvesse registro desse fato no órgão ou entidade de controle de titularidade do bem, seja por ter o credor/exequente comprovado essa ciência prévia. 2. A Súmula 375 do colendo Superior Tribunal de Justiça dispõe, in verbis, que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.1. O ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a caracterização da fraude à execução é do credor, uma vez que a boa-fé é presumida. 3. Não havendo demonstração de que a agravada se encontrava insolvente, bem como de que houve a má-fé na alienação do veículo, sobretudo porque o registro da penhora ocorreu quando o veículo já havia sido alienado pela parte devedora e existente outros bens em nome da devedora, não há que se falar na alegada fraude à execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07115536520228070000 1432546, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 22/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022) Ante o exposto, não reconheço a fraude à execução apontada pela parte exequente, haja vista não restou demonstrada a alienação do bem com fins de frustrar a execução conforme exige o artigo 792, do CPC. INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender ser de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido mais de 30 (trinta) dias, sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Publique-se. Intimem-se.’ Publique-se, registre-se e intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 52119796), em síntese, que é admissível a decretação de penhora de veículo de propriedade do agravado diante da existência de constrição anterior que recaiu sobre o mesmo bem. Sustenta também que constam nos autos do processo de origem visíveis indícios do cometimento de fraude à execução, pelo recorrido, o que indica a necessidade de intimação dos adquirentes dos veículos vendidos pelo agravado para que prestem os esclarecimentos necessários a respeito das respectivas aquisições. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja decretada a penhora do veículo da marca Volkswagen, modelo Polo, Placa PBS-6171, e para que seja determinada a restrição de alienação e circulação dos automóveis da marca Volkswagen, modelo Polo, Placa PBT-3473 e da marca Volvo, modelo XC40, Placa REI-0G59. Postula, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória e com determinação para que os adquirentes dos veículos da marca Volkswagen, modelo Polo, Placa PBT-3473 e da marca Volvo, modelo XC40, Placa REI-0G59, sejam intimados para prestarem esclarecimentos a respeito de eventual fraude à execução. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 52119800). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é admissível a decretação de penhora de veículo de propriedade do agravado, diante da existência de constrição anterior que recaiu sobre o mesmo bem. Também foi submetida à análise a possibilidade de ocorrência de fraude à execução alegadamente cometida pelo agravado. O mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes dos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC, sendo vedada apenas a efetivação de mais de um leilão, à vista da existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso. Convém ressaltar, aliás, que a multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado “concurso especial”. Nesse caso haverá verdadeiro concurso de "execuções" (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer, em tese, tanto na ação de execução (fundada em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundado em provimento jurisdicional). Na sistemática processual vigente o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC. Assiste razão ao recorrente, portanto, em relação à possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTIPLICIDADE DE PENHORAS PREEXISTENTES. NOVA PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. A existência de penhora anterior não impede nova constrição. Ou seja, não há vedação legal à realização de penhoras simultâneas sobre o mesmo bem, fundadas em execuções diferentes, desde que respeitada a ordem de preferência para recebimento do crédito (arts. 797, parágrafo único, e 908 ambos do CPC). Precedentes. 2. O fato de existirem outras penhoras sobre os imóveis capazes de reduzir as chances de efetivo recebimento por parte do agravante, não se mostra fundamento idôneo a ponto de impedir a averbação de nova penhora em nome do credor/exequente. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1425373, 07031025120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE MÚLTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a viabilidade da determinação de nova penhora do imóvel de propriedade de um dos devedores, diante da existência de constrição anterior que recaiu sobre o mesmo bem, requerida por credor hipotecário, nos autos de processo de execução diverso. 2. O mesmo bem, seja móvel ou imóvel, pode, de fato, ser objeto de mais de uma penhora, nos moldes dos artigos 797, parágrafo único, e 839, parágrafo único, ambos do CPC, sendo vedada apenas a efetivação de mais de um leilão à vista da existência de penhora precedente determinada nos autos de processo diverso. 3. A multiplicidade de penhoras sobre o mesmo bem pode dar ensejo à necessidade de instauração de concurso singular de credores, também denominado "concurso especial". Nesse caso haverá verdadeiro concurso de execuções (em sentido amplo), uma vez que essa espécie de incidente pode ocorrer, em tese, tanto na ação de execução (fundada em título extrajudicial) quanto na fase de cumprimento de sentença (fundado em provimento jurisdicional). Na sistemática processual vigente o concurso singular de credores tem suporte normativo nos artigos 797, parágrafo único, 908 e 909, todos do CPC. 4. O fato de ter sido a primeira penhora requerida pelo credor hipotecário, isoladamente, não obsta a pretendida manutenção da segunda constrição, requerida por credor sem garantias, desde que observada a ordem de preferência na satisfação dos créditos. 4.1. Além disso o credor hipotecário não se insurgiu contra a penhora que havia sido determinada em favor da agravante ou mesmo contra a expedição de carta precatória para a finalidade de avaliação do imóvel, tendo se limitado a informar a existência de constrição anterior determinada nos autos de processo de execução diverso. Portanto, deve ser mantida a penhora ora impugnada. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1631432, 07250557120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022) Em relação à alegação de suposta ocorrência de fraude à execução é necessário esclarecer a devida diferenciação entre a “fraude contra credores”, hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, tendo por objeto a anulação do negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a “ineficácia” da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que sua transmissão tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). Nesse sentido, convém observar que mesmo no caso de transferência do bem a terceiro após a citação no processo de execução ou após a instauração da fase de cumprimento de sentença, é necessário demonstrar que a venda teria ocorrido após o registro de ato constritivo ou diante de comprovada má-fé do adquirente. Com efeito, o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso em análise verifica-se que, a despeito de ter, o recorrido, procedido à venda de veículos após a citação no processo de execução, na ocasião das respectivas vendas não havia registros de eventual imposição de atos constritivos em relação aos bens aludidos. Ademais, a mera constatação de que um dos sócios da sociedade empresária adquirente de um dos automóveis pertencentes ao devedor figura como réu em ação penal juntamente com o ora recorrido não é suficiente, ao menos na presente fase de cognição primária, para afirmar com segurança que está evidenciada a má-fé na aquisição do bem em referência. Em verdade, diante dos elementos de prova constantes nos autos até o presente momento não é possível verificar que os terceiros adquirentes tinham ciência da existência de processo de execução em curso contra o agravado. Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante são apenas parcialmente verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está parcialmente satisfeito na hipótese, diante do efetivo prejuízo causado ao recorrente pelo afastamento indevido da possibilidade de constrição do bem do devedor já anteriormente penhorado. Feitas essas considerações defiro parcialmente o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo singular promova os atos necessários à penhora do veículo da marca Volkswagen, modelo Polo, Placa PBS-6171, em favor do agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator